Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
3. O agravante juntou os documentos referentes às despesas de aluguel (R$ 1.400,00), luz (R$ 128,48) e condomínio (R$ 320,15), bem como as compras feitas em mercados (em média R$ 1.100,00). Além disso, anexou os extratos bancários referentes aos meses de março a junho, onde é possível verificar o valor líquido remanescente em sua conta em nenhum dos meses foi superior a R$ 440,87.
4. No caso, não há elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da agravante.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.